Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-12.2024.8.11.0052
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000381-12.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CRISTIANO ZAGOTO DA SILVA - CPF: 021.416.891-39 (APELADO), FRANCIMAR REGO ALVES - CPF: 459.379.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 032.258.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 830.148.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY MUNHOZ JUNIOR - CPF: 751.877.019-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. I
NSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO ART. 311, §2o, III, DO CÓDIGO PENAL.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA NA ADOÇÃO DA CONDUTA DE ADULTERAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE,
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS À EXASPERAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao acusado do crime previsto no art. 311, §2o, III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) para o delito de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal), com consequente condenação à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. O
Parquet
requer a condenação nos termos da denúncia e, subsidiariamente, a majoração da pena-base, mediante reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e incidência da agravante do art. 61, II, “b”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
)
analisar
se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na forma do art. 311, §2o, III, do Código Penal;

(
III) verificar
se é cabível o redimensionamento da pena imposta, com fundamento em novas circunstâncias judiciais e na agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do crime previsto no art. 311 do Código Penal exige prova segura de que o agente tenha, pessoalmente, praticado a adulteração ou remarcação dos sinais identificadores do veículo automotor.

A mera posse de veículo com placas adulteradas, embora revele indícios de ciência quanto à ilicitude, não é suficiente para responsabilizar o réu pelo crime de adulteração de sinal identificador.

O conjunto probatório indica que o réu assumiu o risco de transportar veículo de origem criminosa, mediante pagamento, o que caracteriza, com segurança, o dolo eventual necessário ao crime de receptação.

A desclassificação para o art. 180,
caput
, do Código Penal
,
encontra respaldo na ausência de elementos concretos que vinculem o réu à prática da adulteração.

Quanto à dosimetria, os motivos do crime e suas consequências não extrapolam os elementos normais do tipo penal de receptação, sendo incabível a valoração negativa de tais circunstâncias.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “b”, do Código Penal pressupõe a demonstração de dolo específico, inexistente no caso concreto, em que não se
atribui ao réu participação no crime antecedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A
condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor exige prova direta da autoria da adulteração, não sendo suficiente a simples posse do veículo adulterado.

O crime de receptação resta configurado quando demonstrado que o agente aceitou, de forma dolosa, transportar bem de origem ilícita, ainda que sob alegação de desconhecimento da procedência.

Não se admite a valoração negativa de circunstâncias judiciais baseadas em elementos inerentes ao tipo penal, tampouco a aplicação de agravante sem prova do dolo específico previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 180,
caput
; 311, §2o, III; 59; 61, II, “b”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
768572/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5,
DJe
04.10.2022; TJMT, Apelação n. 0021459-45.2018.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
DJe
19.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Ri
o Branco
/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido constante na
denúncia,
condenando o
réu

Cristiano
Zagoto
Da Silva
à pena de

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

em razão da
desclassificação do crime disposto no art. 311, §2o, III, para o crime disposto no art. 180,
caput
, ambos do Código Penal

Em suas razões (id. 238790215), o Ministério Público requer a reforma da sentença atacada para que o apelado seja condenado pela prática do crime tipificado no artigo
311, §2o, III,
do Código Penal.
Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, a Defesa manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial (ID.
269715354
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial (ID.
270852860
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“(...)
que no dia 13 de setembro de 2023, por volta das 17h, o denunciado CRISTIANO ZAGOTO DA SILVA, com consciência e vontade, conduzia veículo automotor, com sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, consistente em uma caminhonete Hilux Toyota, cor preta, placa original RAK 5769/MT, placa adulterada RRI 8D36, conforme faz prova o IP e o BO 2023.260305 (da sua prisão - Num. 15401045) e o BO 2023.259152 (do furto do veículo - Num. 154010456).

Calha salientar que na oportunidade o denunciado estava com um chip de cor preto utilizado para ligar o veículo conforme termo de exibição e apreensão Num. 154010458, além de conduzir o veículo por estradas vicinais, visando evitar a sua abordagem (circunstância judicial negativa).

Além disto, o réu era reincidente na época dos fatos (conforme executivo no 2000031- 75.2022.8.11.0052, referente à condenação criminal nos autos 0000352-18.2020.8.11.0052).

Da descrição por menorizada dos
fatos

Consta
nos autos que no dia e hora supramencionados, durante Operação Hórus/Guardiões das Fronteiras, em continuidade com a força tarefa GEFRON e PRF, no combate e roubo/furto na região de fronteira Brasil/Bolívia. Durante patrulhamento foi avistado em uma estrada vicinal, nas proximidades da cidade de Rio Branco/MT, uma caminhonete Hilux Toyota, cor preta, com placa RRI 8D36, na qual, possuía características semelhantes a uma caminhonete furtada na cidade de Cuiabá/MT.

Os policiais se utilizaram de sinais luminosos e sonoros para efetuarem a abordagem, sendo identificado o condutor como CRISTIANO ZAGOTO DA SILVA afirmando que pegou o veículo próximo a cidade Barra do Bugres/MT e levaria até a cidade de Rio Branco/MT e que outra pessoa conduziria o veículo até a Bolívia, afirmando ainda, que receberia 4 (quatro) mil reais pelo serviço. (...) (sic) (id.)”

Após a regular instrução processual, o
juízo
singular desclassificou o delito do
311, §2o, III, para o crime disposto no art. 180,
caput
, ambos do Código Penal
, assim condenando o apelado.

MÉRITO

O
Parquet
pleiteia a condenação do apelado
, para que a
sentença seja pela condenação do crime capitulado na denúncia.

Analisando detidamente os autos, tem-se que o pleito do apelante não merece provimento.

Como se sabe, os núcleos do tipo em tela são as ações de adulterar ou remarcar qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, incluindo-se, inclusive, a identificação externa do transporte, como a placa do veículo, senão vejamos o que estabelece o art. 311 do CP:

Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente: (Redação dada pela Lei n.o 14.562, de 2023)

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. (Redação dada pela Lei n.o 9426, de 1996)

O elemento subjetivo do tipo é o dolo, não existindo a forma culposa.

Infere-se do caderno processual, que o réu foi preso na posse do veículo
camionete
Toyota
Hillux
, cor
pret
a, ano
2019, no
dia
13 de setembro de
2023,

sendo o
referido veículo
fruto de furto e
com a placa adulterada.

De início, acosto trecho da sentença atacada, em que o Magistrado sentenciante discorre acerca do crime ora analisado
. Vejamos:

“(..) Assim, deve ser afastada a imputação do crime previsto no art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal, e procedida a desclassificação para o delito de receptação, conforme art. 180 do mesmo diploma legal.

(...)

As testemunhas ouvidas durante a audiência de instrução e julgamento relataram que o réu foi abordado em uma estrada vicinal, em condições meteorológicas adversas (chuva), enquanto transportava uma caminhonete Hilux de alto valor comercial. As testemunhas destacaram que o veículo não utilizava chave convencional, mas um dispositivo magnético para ignição. Ademais, o réu admitiu que receberia a quantia de R$ 4.000,00 pelo transporte, reforçando a tese de que sabia ou deveria presumir a origem ilícita do bem.

O interrogatório do acusado, embora tenha buscado justificar sua conduta como fruto de confiança em um terceiro e alegada ignorância sobre a ilicitude, reforça a presunção de dolo ao reconhecer que o valor pago pelo transporte era elevado para o trajeto percorrido e que deveria ter desconfiado da situação. A alegação de que acreditava que o veículo estava apenas em situação de busca e apreensão, além de não encontrar amparo nos elementos probatórios, não afasta o dolo de receptação, pois o próprio réu admitiu que aceitou a proposta sem verificar as condições legais do automóvel, assumindo o risco de estar transportando bem de origem criminosa.

Além disso, as condições em que se deu o transporte – trajeto por vias secundárias, valor elevado oferecido pelo serviço (R$ 4.000,00) e a instrução de deixar o veículo em uma estrada próxima à cidade de destino – configuram circunstâncias fáticas que indicam a ciência do acusado quanto à origem ilícita do automóvel, ou, no mínimo, sua assunção do risco.

Esses elementos tornam inequívoca a conclusão de que o réu agiu com dolo eventual, ou seja, aceitou a possibilidade de que o veículo transportado era produto de furto ou roubo, configurando o tipo penal descrito no art. 180 do Código Penal.

Diante do exposto, restam preenchidos todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal descrito no art. 180 do Código Penal, configurando a tipicidade formal e material da conduta do acusado. (...) (sic) (id. 269715351)”

Extrai-se do dispositivo legal acima transcrito que o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor detém como núcleos do tipo, “adulterar ou remarcar”, tendo como um dos seus objetos materiais da infração “qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento”.

Para a configuração do tipo penal, é necessário que o agente incorra em uma das condutas descritas, adulterando ou remarcando qualquer sinal identificador.

No caso em tela, não restou demonstrado, durante a instrução criminal, que tenha sido o apelado o responsável por adulterar a placa do veículo.

Não subsiste dúvida quanto à materialidade do fato, demonstrada de maneira eficaz no auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão (fl. 16), o laudo pericial de fls. 169/174, bem como na prova colhida perante autoridade policial e confirmada em juízo, que constatou a troca das placas.

Todavia, quanto à autoria delitiva, entendo que não restou devidamente comprovado nos autos a prática de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pelo apelado.

O
PM Adriano Gonçalves de Oliveira
,
em juízo, que, na data dos fatos, realizava patrulhamento em direção ao município de Barra do Bugres, em uma estrada de chão conhecida como “
Cabriteiras
”, quando se depararam com uma camionete e decidiram realizar a abordagem.

Durante a abordagem, o apelante afirmou que o veículo pertencia ao seu patrão. Ao longo da entrevista, o réu declarou que buscou a camionete na cidade de Barra do Bugres e que a entregaria na cidade de Rio Branco. Ao verificarem o veículo por meio do número do chassi, constatou-se que se tratava de produto de furto, estando, ainda, com a placa adulterada.

Por fim, acrescentou que o veículo estava sendo ligado por meio de um ímã e que o acusado afirmou que receberia a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para transportá-lo até a cidade de Rio Branco.

Em juízo, o
PM João Batista de Oliveira Amorim
,
afirmou que, na data dos fatos, realizava patrulhamento na estrada da
Panamora
, nas proximidades do município de Rio Branco, ocasião em que abordaram uma camionete de cor preta, uma vez que esta apresentava as mesmas características de um veículo furtado na capital. Ao ser questionado, o apelante informou que buscou o veículo no distrito de Cinturão Verde e que o levaria até a cidade de Rio Branco, onde receberia a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo serviço.

Por fim, relatou que, ao realizarem a checagem do veículo por meio da base de dados do
Gefron
, foi constatado que se tratava do veículo furtado na capital, o qual apresentava placa adulterada.

O
PM Franci
mar Rego Alves
,
em juízo, que, na data dos fatos, realizava patrulhamento na região da cidade de Rio Branco, tendo recebido informações acerca de uma camionete preta roubada.

Relatou que se encontrava em uma estrada conhecida como “
Cabriteira
”, local identificado por intenso fluxo de veículos roubados, quando avistaram a referida camionete e decidiram abordá-la. Ao realizarem a checagem da placa, constataram que não havia registro no sistema, razão pela qual decidiram verificar o número do chassi, momento em que identificaram que se tratava do veículo roubado, com a placa adulterada.

O apel
ado
CRISTIANO ZAGOTO DA SILVA
,
em seu interrogatório na fase judicial, declarou que acreditava que o veículo
se encontrava
apenas em situação de busca e apreensão, circunstância que, a seu ver, não revestia maior gravidade. Por essa razão, afirmou ter aceitado a proposta de transportar o referido veículo até a cidade de Rio Branco, mediante o recebimento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Como é cediço, para a configuração do delito tipificado no artigo 311 do Código Penal, exige-se a demonstração de que o agente tenha, pessoalmente, praticado as condutas descritas no preceito primário da norma incriminadora.

No presente caso, não há qualquer elemento probatório, seja testemunhal, seja documental, que conduza a tal conclusão, tampouco confissão por parte do acusado.

Consta apenas prova concreta de que o veículo, objeto de furto e com sinais identificadores adulterados, encontrava-se na posse do réu, inexistindo, contudo, elementos que comprovem que tenha sido ele o autor da adulteração. Em outras palavras, não se pode presumir que foi o acusado quem realizou ou mandou realizar as adulterações noticiadas.

Sobre a matéria, Cleber Masson dispõe do seguinte entendimento:

“Se não houve prova do seu envolvimento na adulteração ou remarcação, subsistirá unicamente sua responsabilidade pela receptação, dolosa ou culposa. De fato, ainda que ele conheça a prática do delito anterior, não há falar no concurso de pessoas, pois não se admite coautoria ou participação depois da consumação. (Direito Penal: Parte Especial.
Arts
. 213 a 359-H. Vol. 3. Grupo GEN, 2020, p.528)”

Com efeito, o artigo 311 do Código Penal tipifica como crime a conduta de “adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento”.

Todavia, a mera apreensão do automóvel furtado, que se encontrava na posse do apelado e apresentava placas adulteradas, não constitui elemento suficiente para ensejar a condenação nos termos do referido dispositivo legal, uma vez que não restou comprovado, de forma segura, que o apelado tenha sido o responsável pela adulteração das referidas placas.

Colaciono, jurisprudência deste Tribunal de Justiça
, aplicável à espécie
:

““(...) Devida a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador do veículo automotor quando, apesar de estar demonstrada a materialidade delitiva, não restar comprovada a autoria, visto que tão somente a posse da coisa pelo indivíduo não é prova suficiente para fundamentar uma sentença condenatória em relação a esse fato criminoso. (Apelação n. 0021459-45.2018.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal,
DJe
19/07/2024)”

Diante do exposto, verifica-se que, embora comprovada a materialidade da adulteração dos sinais identificadores do veículo automotor, não há nos autos prova segura quanto à autoria delitiva atribuída ao apelado.

Assim,
mantém-se a desclassificação da conduta para o crime de receptação
, previsto no artigo 180 do mesmo diploma legal, uma vez que restaram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do referido tipo penal, conforme corretamente reconhecido na sentença recorrida.

Subsidiariamente, o
Parquet
requer a reforma da dosimetria da pena para que, na primeira fase, sejam reconhecidas as circunstâncias judiciais relativas ao motivo do crime e às consequências do delito e, na segunda fase, seja aplicada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto ao pedido de reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas aos motivos do crime e às consequências do delito, com o consequente aumento da pena-base, entendo que o pleito não merece acolhimento.

O
Parquet
alega que devem ser reconhecidos os motivos do crime, sob o argumento de que o apelado teria buscado lucro fácil ao aceitar R$ 4.000,00 para transportar um veículo por apenas 100 km, o que demonstraria desvalores na motivação da conduta.

Contudo, esse fundamento não pode ser considerado como circunstância judicial negativa, pois a busca por lucro ou vantagem indevida é inerente à grande maioria dos delitos patrimoniais, notadamente os crimes contra o patrimônio, como ocorre nos casos de receptação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado o entendimento de que:

“(...) 2. Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem
ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 768572 SP 2022/0279407-1, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022)”

No caso concreto, a motivação do agente limita-se ao lucro obtido com a prática criminosa
,
característica já abarcada pelo próprio tipo penal, sem a presença de elementos concretos que revelem censurabilidade acima do esperado. Por esse motivo, não é legítima a valoração negativa dos motivos do crime.

No que se refere às consequências do delito, o Ministério Público sustenta que, embora o veículo tenha sido restituído à vítima, ele apresentava avarias, além do risco de ser levado ao exterior, o que geraria prejuízo coletivo, com aumento no custo dos seguros automotivos.

Entretanto, essas alegações são genéricas e não se baseiam em elementos concretos extraídos dos autos.
O suposto dano à coletividade constitui consequência distante e hipotética, desvinculada da conduta específica imputada ao réu.

Ademais, o eventual prejuízo patrimonial significativo
,
apontado como sendo de R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais),
decorre de infração penal anterior, que não foi atribuída ao recorrente, sendo, portanto, indevida sua consideração para fins de aumento da pena.

Dessa maneira, as consequências mencionadas não ultrapassam os efeitos normais do crime de receptação, inexistindo fundamento para se extrair maior reprovabilidade da conduta.

No que se refere ao pedido do
Parquet
para a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, sob o argumento de que o crime de receptação teria sido praticado com o objetivo de assegurar a vantagem oriunda do crime antecedente de furto, entendo que o recurso não merece provimento.

Após detida análise dos autos, especialmente quanto às circunstâncias fáticas delineadas na sentença e às declarações prestadas pelo réu em juízo, verifica-se que não estão presentes os elementos necessários à incidência da referida agravante.

Com efeito, o art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal estabelece como circunstância agravante a prática do crime “para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime”.

Para a caracterização dessa hipótese, exige-se a presença de dolo específico, ou seja, a intenção deliberada do agente de, por meio do novo delito, alcançar alguma das finalidades previstas no dispositivo legal.

No caso em exame, embora o recorrido tenha sido flagrado na posse de veículo proveniente de crime anterior, não foi ele denunciado pela prática do furto do bem em questão, inexistindo, portanto, acusação formal que o vincule à obtenção da vantagem direta advinda do crime precedente.

Ademais, em depoimento prestado em juízo, o recorrido afirmou que acreditava tratar-se de veículo apenas em situação de busca e apreensão, o que, a seu ver, não configuraria maior gravidade. Por essa razão, aceitou a proposta de transportar o automóvel até a cidade de Rio Branco, mediante o recebimento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Essas declarações corroboram a ausência do elemento subjetivo necessário à aplicação da agravante
,
qual seja, o propósito específico de assegurar a vantagem de outro crime.

A conduta revela a presença do dolo genérico inerente ao delito de receptação, mas não autoriza concluir que o agente tenha aderido ao crime anterior ou que tenha atuado com a finalidade de garantir sua eficácia ou proveito.

Dessa forma, ausente o dolo específico exigido pelo art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, não há como se reconhecer a agravante pretendida pelo Ministério Público.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral,
CONHEÇO do recurso
aviado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, porém
,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025